Tribunal: CARF
Processo: 10073.721479/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721479/2013-44
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-007.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrentes
ROBERTO MENDES DE MATTOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. APP.
Recurso de Ofício conhecido, por valor exonerado estar acima do limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Devem ser
restabelecidas integralmente essas áreas ambientais declaradas, objeto de glosa
pela autoridade fiscal, comprovadas por Ato Declaratório Ambiental - ADA.
protocolado em tempo hábil no IBAMA. e por estarem inseridas nos limites de
Parque Nacional. Recurso de Ofício negado.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. RECURSO VOLUNTÁRIO.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel. Recurso voluntário provido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados e considerações não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão ou
estudo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
diligência realizada pelo conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que restou vencido nesse
ponto junto com os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson, para, no
mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer o VTN/ha conforme informado em DITR. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2202-007.299, de 6 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10073.721478/2013-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721479/2013-44
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721479/2013-44

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário interpostos contra Acórdão de Turma
de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que apreciou impugnação do
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento que levantou Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, relativo a Área de Preservação Permanente – APP e a Valor
da Terra Nua – VTN declarados em Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- DITR e não comprovados.
2. As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no seu voto.
Recurso de Ofício
3. Tendo em vista exoneração de crédito tributário, foi interposto recurso de ofício
pela DRJ.
.
Recurso Voluntário
4. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- traz breve histórico da contenda administrativa;
- preliminarmente, não concorda que a avaliação de seu imóvel fundamente-se
apenas no VTN decorrente do mesmo estar situado no município de localização do imóvel, mas
sim deveria ser considerada a característica particular de seu imóvel, que tem acesso precário e
desprivilegiado no município em questão, o que o desvaloriza em relação a outros imóveis da
região;
- entende que a utilização do VTN acarretou enriquecimento sem causa do Estado,
pois seu imóvel chegaria a menos de 5% do pretendido pela União;
- no mérito, reforça que a base de cálculo deveria ser o VTN Tributável, ou seja, o
valor de mercado do imóvel, excluído dos valores cabíveis (construções, instalações,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721479/2013-44

benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas;
- aponta que a auditoria, na dúvida de qual valor aplicar, deveria buscar meios
técnicos para atingir seu objetivo;
- indica apresentar laudo de avaliação junto ao recurso, que indicaria a
compatibilidade dos valores dos anos subsequentes;
- contesta a multa de 75% aplicada, por entender confiscatória e ofensiva ao inciso
IV do artigo 150 da Constituição Federal;
- cita jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu recurso, a suspensão do crédito
tributário até o julgamento final, a revisão do Auto de Infração (sic) para sua total extinção;
subsidiariamente, afastamento da multa de 75 % (setenta e cinco por cento).
6. É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir: (...)1
7. Diante da interposição do Recurso de Ofício, e tendo em vista o disposto no Artigo
1o. da Portaria MF no. 63/2017, combinado com a Súmula CARF no. 103, abaixo
transcritos, deve ser verificado o valor envolvido na exoneração do crédito tributário
pela Instância a quo. Compulsando os autos, verifica-se através da Notificação de
Lançamento, faceada ao Acórdão, pelo valor envolvido na exoneração do crédito
tributário, deve ser devidamente conhecido o recurso de ofício impetrado.
8. Da análise dos autos, fica comprovada a correta interpretação da Instância a quo
quanto a acatar a área pretendida como de Preservação Permanente, devidamente
declarada em Ato Declaratório Ambiental protocolizado tempestivamente junto ao
IBAMA, além destas áreas ambientais estarem localizadas dentro dos limites de Parque
Nacional.
9. Assim, não merece pois reforma o Acórdão proferido por força do recurso de ofício,
uma vez que a decisão apreciou corretamente os argumentos apresentados em sede
impugnatória pelo contribuinte, o que resultou na redução do imposto suplementar
apurado pela fiscalização, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de
mora.
10. Já em apreciação ao Recurso Voluntário, verifica-se que o mesmo atende aos
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse
recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos de admissibilidade
extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto dele
conheço.

1 Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste
Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado
no acórdão paradigma como razões de decidir.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721479/2013-44

11. Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes ”. E mais, as decisões judiciais levantadas pelo recorrente não são normas
complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
12. Dispensável seu clamor pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma
vez que tal suspensão independe de pedido do impugnante, nos termos do inciso III do
artigo151 da Lei n° 5.172/1966 – CTN, que indica justamente que os recursos
administrativos são um dos motivos para suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários.
13. O interessado contesta, veementemente, tanto em fase preliminar quanto meritória,
a incorreta utilização, pela Autoridade Autuante, do VTN presente no SIPT para o
município de localização de sua propriedade.
14. Aprecie-se portanto a forma como o VTN foi arbitrado neste lançamento tributário.
Do relatório contextual do Termo de Intimação Fiscal inicial e da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, verifica-se que o valor do VTN
foi arbitrado pelo SIPT apenas com indicação de município, UF e exercício, e não foi
considerada o necessário VTN por aptidão agrícola da propriedade sob avaliação fiscal.
Tal forma de arbitramento, por VTN médio, é indicada como escorreita e utilizada
como argumento para manutenção do crédito tributário também pelo Acórdão
combatido.
15. Para fundamentação de ponderada decisão acerca da matéria recorre-se, com a
devida vênia, ao recente Acórdão proferido pelo I. Conselheiro Marcelo de Sousa
Sáteles, prolatado em Sessão desta mesma Segunda Turma Ordinária, na data de 09 de
julho de 2019, que recebeu o no 2202-005.291 e cuja argumentação correlata colaciona-
se a seguir:
(...)
Da Apuração do Valor da Terra Nua – VTN
Alega o Recorrente que não cabe arbitramento do VTN pela fiscalização com
base no SIPT.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a
autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante
do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em consonância
ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o VTN declarado para
o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se
nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência sobre o assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do
ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma
forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte
não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da
mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova
que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do
mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721479/2013-44

O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, §
1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado de
conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel."
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do
art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias, (grifei)
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados
conforme as determinações legais acima especificadas.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora
se utilizou do VTN médio das DITRs entregues no município (e-fls. 198), então
não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o
fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se
em conta a aptidão agrícola do imóvel, (acórdão CSRF n° 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando
da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel, (acórdão CSRF n° 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721479/2013-44

Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante. (acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018).
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de
regência , deve ser restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR
glosada pela autoridade fiscal.(grifos não presentes no original)
16. Assim sendo, no quesito valor da terra nua, deve ser dada razão ao contribuinte,
afastado o arbitramento do VTN pelo sistema SIPT procedido pela Fiscalização com
base no VTN médio e restabelecido o VTN por hectare pretendido pelo interessado.
17. Diante da situação verificada, desnecessária a consequente apreciação dos
argumentos recursais de contestação da multa de 75% (setenta e cinco por cento)
aplicada .
18. Conclui-se então que deve sofrer alteração a Decisão a quo, não pela interposição do
Recurso de Ofício, ao qual não foi dado provimento, mas sim para reconhecimento da
impropriedade do arbitramento do valor da terra nua, contestado em Recurso
Voluntário, através de VTN médio, com restabelecido do valor do VTN atribuído pelo
contribuinte em sua declaração.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar proposta de
diligência, negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário para
restabelecer o VTN/ha conforme informado em DITR.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital